Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no 1001469-86.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 95 – CUIABÁ
Requerente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Requerido : GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Requerido : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo : 1001469-86.2020.8.11.0000
Em atenção à petição a que se refere o doc. Num. 46148957 - Pág. 1, admito que, conquanto evidente que a intimação para ciência do acórdão que deferiu o pedido de liminar formulado nos autos da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade enseja, também, deflagração do prazo para as providências descritas nos arts. 6o e 8o da Lei no 9.868/99, esta advertência não constou das intimações que, conforme a certidão a que se refere o doc. Num. 50241492 - Pág. 1, não foram atendidas pelo Estado de Mato Grosso e pela Assembleia Legislativa.
Assim, para que não se alegue, posteriormente, qualquer espécie de nulidade processual, acolho o pedido ministerial formulado no doc. Num. 46148957 - Pág. 1 e, consequentemente, determino cumprimento das providências descritas nos arts. 6o e 8o da Lei no 9.868/99.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator